Tribunal: TJDFT
Processo: 0728718-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. INSUFICIÊNCIA.
1. O estado de necessidade se configura quando o agente pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente direito próprio ou alheio, que não provocou por sua vontade, e nem podia de outro modo evitar.
2. O fato de a ré necessitar de recursos financeiros para si e seus filhos não afasta a ilicitude da conduta delitiva.
3. A mera alegação de dificuldades financeiras não pode ser utilizada para validar a prática criminosa, especialmente quando não demonstrada a incapacidade laboral da ré.
4. Recurso não provido.